Tribunal: TJMT
Processo: 1015137-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015137-61.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), PATRICIA CELENE SENNA DA SILVA - CPF: 041.064.341-64 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da Administração.

2. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o seu direito à nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Patrícia Celene Senna da Silva contra ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão de sua nomeação e posse no cargo de Professor (nível superior), Perfil: Letras com habilitação Português/Inglês, referente ao Edital no 01/2018 – SECITEC.

A impetrante relata que foi classificada em 2o (segundo) lugar no certame que previa 01 (uma) vaga para provimento do cargo de Professor (nível superior), Perfil: Letras com habilitação Português/Inglês para o Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Aduz que não houve prorrogação do concurso público, tendo o prazo de 01 (um) ano expirado em 11/06/2019.

Assevera que houve desistência da 1a (primeira) candidata classificada, contudo, apesar de estar classificada, até o presente momento não foi nomeada.

Pautada nesses argumentos, pontua pela violação a direito líquido e certo e discorre sobre a presença dos requisitos à concessão liminar da segurança e, no mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi deferido (pág. 25– id.n.

18988468).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação requerendo a denegação da segurança pleiteada (pág.31 – id. n.21464483).

Em seguida, interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu a liminar, requerendo a sua reforma para que seja indeferido o pleito de nomeação e posse da impetrante (pág.35 - id.n.

21467456).

Após as contrarrazões (pág.39-id.n. 23931476), houve o julgamento pelo desprovimento do agravo interno (pág.41-id.n.
28138959
).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (pág.44-id.n. 31167493), os quais foram parcialmente acolhidos (pág.50-id.n.33161471), e, na sequência, provido o agravo interno, revogando-se a liminar então concedida (id. 53986990).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, opina pela denegação da ordem (pág.65– id.n.

58693992
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Patrícia Celene Senna da Silva contra o ato tido por ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Professor.

Extrai-se dos autos que a impetrante foi
classificada em 2o (segundo) lugar
no certame para provimento do cargo de Professor (Nível Superior), Perfil: Letras com Habilitação Português/Inglês,
Município de Lucas do Rio Verde/MT, regido pelo
Edital no 01/2018 – SECITEC.

Referido edital
ofereceu 01 (uma) vaga para o cargo concorrido
, tendo sido nomeado o primeiro candidato aprovado
(pág.24 – id no.

18675983,
pág.02 – id no
. 18675968
).

Sustenta a impetrante que a existência de vaga em razão da desistência da primeira candidata aprovada no certame lhe confere direito à imediata nomeação e posse.

Pois bem.

Encontra-se assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa desse direito, o qual se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO. CONCURSO PÚBLICO. LEI 8.666/93. INAPLICABILIDADE.
CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
SURGIMENTO DE VAGAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

[.......]
2. Os candidatos aprovados em concurso público, no qual se classificaram para além das vagas oferecidas no edital do certame, não detêm direito líquido e certo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.

3. "O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior"
(ARE 956.521 - AgR/ES, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/11/2016). Nesse mesmo sentido também ARE 734.049-AgR/PB, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e de 14/11/2013 e RE 643.674-AgR/AL, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 28/08/2013.
[......] (AgInt no AREsp 1233035/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) g.n.

Outrossim, essa expectativa de direito somente se transforma em direito subjetivo à nomeação no momento em que a Administração Pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não o faz ou realiza, de forma precária, contratações em detrimento do candidato aprovado.

In casu
, consta dos autos que a impetrante encontra-se colocada em 2o (segundo) lugar para o Município de Lucas do Rio Verde/MT, cujo edital destinou à formação de cadastro reserva. Logo, a sua situação é de classificada e não de aprovada.

Observa-se, também,
que além de a impetrante não ter sido classificada dentro do número de vagas previsto no edital, não há nos autos prova de que existam vagas disponíveis a serem preenchidas pelos candidatos classificados.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, realizado sob a sistemática da repercussão geral, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não geram automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvada a hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Segue ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(.....)
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.

(.....)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento
. (RE 837311/PI, Relato Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 18-04-2016) g.n.

Assim,
in casu
, a impetrante foi classificada além do número de vagas para o cargo disputado, não havendo que se falar em direito à nomeação, já que não há configuração de nenhuma situação de preterição.

Como se vê, a pretensão mandamental não merece acolhida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a segurança
pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020